Tribunal: TJDFT
Processo: 0069731-36.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0069731-36.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA CLEMILDA DE ALBUQUERQUE NOBRE DESPACHO Intime-se novamente o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 75966686, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, uma vez que na publicação mencionada no ID 76766525 não constou o nome do advogado da parte recorrente cuja publicação exclusiva foi deferida pela decisão de ID 17138389. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007